Tribunal: TJMT
Processo: 0005192-85.2015.8.11.0007
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005192-85.2015.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FATIMA ORTENCIA DO CARMO - CPF: 650.427.601-30 (AGRAVADO), ANDRE MUNIZ RIBEIRO - CPF: 029.532.831-29 (ADVOGADO), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE E QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO ATESTADOS EM LAUDO MÉDICO – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela constante da Lei no 11.945/2009, que gradua os percentuais devidos para a indenização securitária em conformidade com as lesões apresentadas pelas vítimas, e observado a quantificação do grau da lesão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL N° 0000347-33.2013.8.11.0022 - (interposto nos autos do Recurso de Apelação - CLASSE 198- CNJ - ALTA FLORESTA)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação no 0005192-85. 2015. 8. 11. 0007 – Classe 198 – CNJ, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de “
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
” (Proc. no 0005192-85. 2015. 8. 11. 0007), que entendeu que a autora/apelada fazia jus à indenização no valor de R$14.175,00, mas, como ela admitiu ter recebido administrativamente a quantia de R$ 7.425,00, julgou o pedido procedente para condenar a ré ao pagamento do valor remanescente indenizatório no valor de R$ 6.075,00 (cf. Id no 20981961).

A agravante reitera os fundamentos deduzidos no RAC no 0005192-85. 2015. 8. 11. 0007, dizendo que
a agravada fará jus ao recebimento de R$ 2.700,00 e não R$ 6.075,00 fixado pela sentença e mantido em grau recursal.

Prequestiona os artigos de lei ventilados no apelo para fins de prequestionamento. Pede, pois, a reforma da decisão monocrática, a fim de que o valor da indenização seja adequado à lesão prevista na tabela Susep (cf. Id no 23433544).

Nas contrarrazões de Id. no

28756956, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o
relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de dezembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão referente ao pagamento da indenização por invalidez permanente
na proporção do dano sofrido
foi suficientemente debatida quando da análise do recurso de apelação interposto pela agravante;
contudo, em face a generalidade dos argumentos e a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão agravada que tratou de forma clara e objetiva a este tema:

“A r. sentença admitiu que a apelada fazia jus à indenização pelo Seguro Obrigatório – DPVAT no valor de R$ 6.075,00, sob os seguintes fundamentos:

“
Consoante se verifica do laudo pericial, a lesão sofrida pela autora foi em seu membro superior esquerdo, causando-lhe perda anatômica, e/ou funcional, cuja debilidade restou apurada em 75%, como também em seu membro inferior esquerdo, causando-lhe perda anatômica e/ou funcional, cuja debilidade restou apurada em 75%.

Assim, de acordo com a tabela enunciada no art. 3°, III, §1°, 1, da Lei n°6.194/74, o percentual da perda, na presente circunstância, corresponde a 70% (setenta por cento) para o membro superior esquerdo e 70% (setenta por cento) para o membro inferior esquerdo, ambos sobre o valor integral de R$ l3.500,00 (treze mil e quinhentos reais), perfazendo $ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) em caso de invalidez permanente parcial completa de cada membro.

Contudo, no caso dos autos, segundo conclusão do perito oficial, a sequela no membro superior esquerdo e’ de gravíssima limitação (perda de 75% da mobilidade), devendo ser aplicado, portanto, 75% sobre o Valor estipulado para invalidez permanente, qual seja R$ 9.450,00(nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), o que resulta em R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme o redutor estipulado no art. 3°, III, §1°, 11, da lei em epigrafe.

Por seu turno, a sequela do membro inferior esquerdo, igualmente, e de gravíssima limitação (perdade75% da mobilidade), devendo ser aplicado, portanto, 75% sobre o valor estipulado para invalidez permanente, qual seja R$ 9.450,00(nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), o que resulta em R$ 7.087,50(sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme o redutor estipulado no art. 3°, III, §l°, II, da lei em epigrafe.

Assim, tendo em vista que o autor recebeu R$ 7.425,00(sete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) em sede administrativa (fl. 16), fato incontroverso, resta a receber a complementação de R$ 6.075,00(seis mil e setenta e cinco reais), de modo que a procedência da ação medida que se impõe.

Em face do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extingo o feito com resolução de mérito, para julgar procedente o pedido autoral e condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais) a título de complementação do seguro obrigatório, com incidência dos juros de mora em 1% (um por cento),a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do sinistro.” (itálico)
(cf. ID no 18960577)

O autor ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente envolvendo um veículo automotor do qual foi vítima em 08.03.2014.

O art. 5o da Lei no 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

A autora/apelada foi submetida a perícia medica judicial, tendo a perita judicial, a médica Fernanda Sutilo Martins (CRM/MT no 8137), concluído pela existência de invalidez permanente, definida como intensa (75%) tanto no membro inferior esquerdo, quanto no superior esquerdo decorrente do acidente de trânsito que vitimou a autora/apelada em 08/03/2014 (cf. Id. no 18960572).

A perita declarou a redução funcional tanto do membro inferior como do superior esquerdo em 75% (intensa), resta enquadrar nas lesões na tabela anexa a MP 451/08, que traz a seguinte quantificação:

As fraturas detectadas no membro superior e no membro inferior da autora são lesões distintas, ambas expressamente previstas e quantificadas na tabela supracitada, que provocaram alteração/limitação funcional dos membros lesionados na autora/segurada, de modo que ambas devem ser quantificadas, sendo acertado o montante constante da r. sentença, porque, em conformidade com o grau de ambas as lesões apresentadas quantificadas conforme Tabela da SUSEP.”

Complemento, por oportuno, que a decisão agravada está perfeitamente sintonia com o entendimento deste eg. Tribunal,

de modo que, não verifico nenhum fundamento capaz de alterar seus termos.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA - COBRANÇA DE DIFERENÇA –QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – LAUDO JUDICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O recebimento de seguro obrigatório – DPVAT em sede administrativa não presume a renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial. Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09.Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de inversão do ônus sucumbencial. A sucumbência prevalecente é essencialmente qualitativa, isto é, o bem jurídico considerado pauta-se pelo direito à indenização. As circunstâncias do caso em tela mostram-se suficientes para embasar a condenação integral da seguradora apelante ao pagamento das despesas sucumbenciais (STJ, REsp 1200645/SP). Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

EMENTA: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei no 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019).

EMENTA: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – GRAU DA INVALIDEZ – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei no 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. A Lei n. 11.945/2009 deve ser aplicada ao caso quando o acidente ocorreu após a sua entrada em vigor. O arbitramento da indenização deve ocorrer com base na quantificação da lesão sofrida pela vítima. (APELAÇÃO CÍVEL, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 09/11/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - GRAU DE INCAPACIDADE APURADO POR PERÍCIA - INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA INVALIDEZ – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA TABELA ELABORADA PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de efetivar o enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação. Em razão do baixo valor da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC. (Rel. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018).

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso,
e, considerando tratar-se de recurso manifestamente improcedente, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020